Tribunal: TJES
Processo: 0003984-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003984-48.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. RESCISÃO RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE TAXA DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE DA CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se conhece do apelo de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A, pois a apelante não logrou em sanar o vício de irregularidade formal, apesar de devidamente intimada para tanto.

2. Reconhecida a legitimidade passiva da recorrente Lar Imóveis Serra Ltda. ME, ainda que na condição e corretora, deve suportar os efeitos da sentença que reconheceu a culpa exclusiva da parte vendedora pela rescisão do contrato objeto da lide, o que enseja a restituição das verbas pagas pelo consumidor, inclusive a taxa de corretagem.

3. A mora na entrega do imóvel a partir do momento em que não foi observada a data contratual prevista e que se prolongou ainda por pelo menos mais de (03) três anos denota dano moral passível de ressarcimento, pelo que deve o autor ser indenizado a tal título, na quantia fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável e condizente com os contornos fáticos jurídicos da lide.

8. Diante da nova feição sucumbencial, as demandadas devem
suportar integralmente as custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. Apelação cível de
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A não conhecida. Apelação de Lar Imóveis Serra Ltda. ME desprovida e provido o apelo de Edson Gonçalves de Oliveira.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A, negar provimento à apelação de Lar Imóveis Serra Ltda. ME e dar provimento o apelo de Edson Gonçalves de Oliveira, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003984-48.2020.8.08.0048

Apelante/apelada:

Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A

Apelada/apelante:

Lar Imóveis Serra Ltda. ME

Apelado/apelante:

Edson Gonçalves de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, apreciando ação de resilição de contrato imobiliário c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Edson Gonçalves de Oliveira em desfavor de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Lar Imóveis Serra Ltda. ME, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“1.1. DECLARO A RESOLUÇÃO DO CONTRATO
firmado entre as partes por culpa exclusiva das requeridas, a partir da citação das requeridas (fl. 132 e 181) referente a aquisição do lote no terreno nº 20, Qd. 09, registrado sob nº 43.476, localizado em Cidade Verde, Serra – ES;

1.2. CONDENO
as requeridas a restituírem ao requerente o valor das parcelas pagas com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento, inclusive a taxa de corretagem;

1.3. REJEITO
a condenação das requeridas

a indenizar o Requerente pelos alegados danos morais;

2.
Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo o requerente proceder ao pagamento de 1/3 (um terço) e as requeridas (dois terços), bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo devido ao patrono do requerente 2/3 (dois terços) e ao patrono das requeridas 1/3 (um terço) – devendo o valor ser dividido em partes iguais entre os patronos das requeridas, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC[...]”.
(fls. 261/268, integrada pelo ato de fls. 330/331v)

Em suas razões, Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A sustenta, em síntese, que concorda com o pedido de rescisão contratual, mas que deve ser deferida a retenção dos valores contratualmente previstos, diante da culpa exclusiva do autor, bem como que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado. Além disso, aduz que a comissão de corretagem foi expressamente pactuada com ciência prévia da parte, sendo indevida a restituição dos valores pagos a tal título. (fls. 285/300)

Lar Imóveis Serra Ltda. ME, por seu turno, renova a alegação de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, na medida em que participou como mera intermediária do negócio jurídico versado nos autos. Ademais, alega que
“[...]não concorda com a determinação de devolução da taxa de corretagem, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença[...]”
, no pormenor, bem como quanto à
“[...]subência recíproca, para que não seja [...] condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios[...]”
. (fls. 304/317)

Já o autor Edson Gonçalves de Oliveira, por seu turno, se volta contra a sentença requerendo a reformulação do julgado, a fim de que as demandadas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e a arcarem integralmente com os ônus sucumbenciais. (fls. 350/365)

Contrarrazões apresentadas às fls. 334/349 e às fls. 369/379.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A:

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia juízo de admissibilidade negativo.

Ocorre que da análise dos autos identifiquei a irregularidade da assinatura relacionada ao Dr. Clayton Fernando Lopes da Silva (OAB/ES 35.311), aposta nas razões da apelação de fls. 285/300, interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A nos autos físicos, a qual
não atende aos requisitos previstos no Ato Normativo nº 188/2019, a fim de que sejam baseadas em certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil (art. 1º) e conste no corpo do documento, de maneira legível, todos os requisitos indispensáveis para sua validação, como a chave criptográfica assimétrica pública e o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade (art. 2º).

Além disso, não identifiquei nos autos instrumento procuratório com outorga de poderes de representação processual ao
Dr. Clayton Fernando Lopes da Silva (OAB/ES 35.311), já que as assinaturas constantes do documento de fl. 253 apresenta os mesmos vícios mencionados acima
.

Assim, na impossibilidade de imposição de nova assinatura eletrônica na petição recursal irregularmente manejada, bem como diante da digitalização dos autos físicos, determinei a intimação da apelante Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A, através do Dr. Clayton Fernando Lopes da Silva (OAB/ES 35.311), para que no prazo de 10 (dez) dias firmasse de próprio punho a referida minuta e juntasse procuração válida conferindo poderes de representação processual ao referido patrono
,
promovendo nova digitalização das peças, sob pena de não conhecimento do apelo.

No que diz respeito à utilização da assinatura digital em processos físicos, sabe-se, tal providência foi facultada excepcionalmente pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, já que não se destina a esse fim, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, razoabilidade e proporcionalidade quando não atendidos os requisitos do Ato Normativo n. 188/2019.

É a jurisprudência:

“A jurisprudência deste e. TJES admite o uso de assinaturas digitais em processos físicos,
desde que atendidos os requisitos dispostos no Ato Normativo TJES nº 188/2019. Precedentes
.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035140160132, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022) (g. n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ASSINATURA DIGITAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ATO NORMATIVO Nº 188/2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO VÍCIO NÃO SANADO IRREGULARIDADE FORMAL RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de recurso por irregularidade formal quando, mesmo após regular intimação, deixa a parte de sanar o vício apontado.
2. A assinatura digital possui validade jurídica, desde que atenda aos requisitos indispensáveis para validação elencados no art. 2º, do Ato Normativo nº. 188/2019, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES)
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014190065624, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) (g. n.)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITAL INVÁLIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ATO NORMATIVO Nº 188/2019. APRESENTAÇÃO DE NOVO RECURSO ASSINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte autoriza a utilização de assinaturas digitais em documentos físicos, desde que atendidos os requisitos do Ato Normativo nº 188/2019, a saber que sejam baseadas em certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras ICP Brasil (art. 1º) e conste no corpo do documento, de maneira legível, todos os requisitos indispensáveis para sua validação, como a chave criptográfica assimétrica pública e o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade (art. 2º). É inviável, entretanto, a conferência da legitimidade e validade da assinatura lançada no recurso de apelação, eis que não indicada o site e código para validação, motivo pelo qual a apelante fora intimada para sanar o referido vício
. 2. Devidamente intimado, o recorrente não sanou o vício, já que limitou-se a apresentar nova peça recursal, desta vez devidamente subscrita. O ato configura interposição de novo recurso, o que não é admitido diante do que impõe o princípio da unirrecorribilidade recursal, denotando-se que o segundo apelo resta inadmissível ante a preclusão consumativa operada quando do manejo do primeiro recurso. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 002180025070, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022) (g. n.)

Nesse viés, considerando a impossibilidade de conferência da autenticidade e integridade da assinatura digital lançada no recurso, posto que não indicado o
site
e o código criptográfico para validação, bem como que devidamente intimado a apelante não solveu o vício, já que se limitou a promover a regularização do instrumento procuratório,
não conheço
do recurso, por irregularidade formal
. É como voto.

Apelação de Edson Gonçalves de Oliveira:

O autor se volta contra a sentença requerendo a reformulação do julgado, a fim de que as demandadas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e a arcarem integralmente com os ônus sucumbenciais. (fls. 350/365)

Em relação aos danos morais, entendo que prospera o inconformismo, uma vez que
“[...]este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fixação de indenização por dano moral em situações tais, conforme ilustra o recurso de apelação nº 0039385-89.2012.8.08.0048, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em que ficou assentado que 'O atraso na entrega do imóvel é abusivo e lesivo ao consumidor, que estabeleceu legítima expectativa de receber o imóvel na data aprazada. Assim, é devida a reparação civil aos apelantes.'[...]” (TJES, Classe: Apelação, 24110393048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 28/11/2016)

No caso dos autos, a mora sem justificativa não inerente à própria atividade das demandadas na entrega do imóvel a partir do momento em que não foi observada a data contratual prevista para a entrega, e que se prolongou por mais de 03 (três) anos, já que até o ajuizamento da demanda não havia notícia sobre a conclusão da obra, denota a existência de dano à esfera moral do autor passível de ressarcimento, pelo que deve ser reformada a sentença sob este aspecto, para que as recorridas sejam condenadas a indenizar o recorrente por danos morais, em quantia que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que reputo razoável e condizente com os contornos fáticos jurídicos da demanda.

Tal conclusão culmina, por óbvio, em determinar que o recorrente logrou êxito em todas as suas pretensões, sendo forçoso convir também pelo provimento do apelo quanto aos ônus sucumbenciais, a fim de que sejam exclusivamente suportados pelas demandadas, ora recorridas.

Desse modo,
dou provimento
ao presente apelo para, reformando parcialmente a sentença impugnada, condenar as demandadas, ora apeladas, de forma solidária, ao pagamento em favor do apelante de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como de suportarem integralmente as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apelação de Lar Imóveis Serra Ltda. ME:

Conforme consta do breve relato, o inconformismo da apelante Lar Imóveis Serra Ltda. ME limita-se a renovar a alegação de que é parte ilegítima; que
“[...]não concorda com a determinação de devolução da taxa de
corretagem[...]”
, bem como que não pode ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. (fls. 304/317)

Acerca da legitimidade passiva da apelante em casos de rescisão contratual, como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, com as devidas adequações, “
[...]apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico,
sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento
’ (AgInt no AREsp 2.167.902/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023)
.” (AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, pois pertencente à cadeia de consumo.

Além disso, como bem ressaltado pela Magistrada
singular, no caso dos autos a empresa Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A
“[...]não procedeu a entrega do empreendimento dentro do prazo ajustado entre as partes. [...] que sequer foi comprovada a conclusão tardia do empreendimento até o presente momento, ou ainda o andamento das obras, quando já se passam 03 (três) anos desde a data de possível entrega do empreendimento[...]”
, denotando evidente culpa exclusiva da vendedora na rescisão contratual.

Nessas hipóteses, de fato, resta sedimentada a jurisprudência do e. STJ no sentido de que
“[...]na hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda em virtude de inadimplemento do vendedor, é cabível a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, havendo responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de consumo.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.184.641/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Reverberando tal exegese, a jurisprudência deste sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE OBRA - PRAZO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES - LUCROS CESSANTES – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BASE DE CÁLCULO – ALUGUEL – VALOR DE MERCADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CIÊNCIA PRÉVIA DO COMPRADOR – VALIDADE DA COBRANÇA – TAXA SELIC - DECAIMENTO MÍNIMO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
incluindo-se os valores despendidos a título de comissão de corretagem
.

2. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela (construtora/incorporadora) ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

3. O valor a ser restituído decorrente da rescisão contratual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data dos respectivos desembolsos, até a data da citação, quando passarão a incidir juros de mora pela Taxa Selic, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, pena de bis in idem.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0016074-88.2020.8.08.0048, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)
(grifos e negritos não originais)

“EMENTA: APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DÍVIDA DO PROMITENTE VENDEDOR JUNTO À CONSTRUTORA – IMÓVEL NÃO ENTREGUE AOS COMPRADORES E VENDIDO A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CORRETORA – RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE OS COMPRADORES E A CORRETORA – DEMANDA REGIDA PELO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DO ALUGUEL MENSAL DE IMÓVEL ASSEMELHADO – PREJUÍZO PRESUMIDO – VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA ABARCADA NOS VALORES DOS ALUGUÉIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA – APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A proêmio, destaco que o negócio jurídico firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto estão presentes os elementos da relação de consumo, tendo em vista que (i) há fornecedor, pois a corretora-ré, ora Recorrente, amolda-se ao conceito previsto no artigo 3º do CDC; (ii) há consumidor, pois os Recorridos se adequam ao conceito estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal; (iii) há serviço, conforme expõe o artigo 3º, §2º, diante da intermediação e aproximação de pessoas e venda de imóveis. Precedente do STJ.

2.
Em se tratando de corretora de imóveis, manifesta a responsabilidade do agente imobiliário em averiguar, profundamente, a procedência do bem objeto de compra e venda, sua regularidade, assim como a legitimidade de quem está vendendo o imóvel, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

3. Se está, aqui, diante de hipótese de incidência do disposto nos arts. 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a responsabilidade solidária entre todos os agentes da cadeia de consumo, o que a torna responsável pelos danos causados, uma vez que foi ela a responsável pela conclusão do negócio jurídico, atuando no sentido de promover a venda do bem aos autores, sendo decisiva para a celebração do contrato de compra e venda.

[...]11. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0016279-40.2012.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023)
(grifos e negritos não originais)

Em relação aos ônus
sucumbenciais, tenho por prejudicada a análise da questão, pois a matéria já foi enfrentada na apreciação do apelo manejado pelo autor.

Por todo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante em 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 10/06 a 14/06

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.